Tribunal: TJES
Processo: 0009307-86.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009307-86.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0009307-86.2018.8.08.0021

A
pel
ante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

A
pel
ado
: Tókio Marine Seguradora S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação interposta por
Espírito Santo Centrais Elétricas S/A – Escelsa
contra a sentença de fl.
324/325
, proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari
nos autos da ação regressiva ajuizada por
Tókio Marine Seguradora S/A
, que julgou o pedido procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$
3.139,42 (três mil cento e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos)
.

Nas razões de fl.
327/338
, a apelante alega em síntese que (a) a despeito do pagamento feito pela seguradora, inexiste prova de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade do segurado; (b) não está configurada sua responsabilidade civil, motivo pelo qual não pode ser mantida a condenação, eis que baseada em prova unilateral; (c) o pedido de indenização não foi feito administrativamente pelo segurado da apelada, que não observou a Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões às fl. 347/361.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 27/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“1.
Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. 2. Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160054268, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020).

De igual teor:

“
J
á em relação ao alegado desrespeito, pela seguradora apelada, aos procedimentos previstos pela ANEEL para o caso de ocorrência de danos em equipamentos, esse procedimento diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, de modo nenhum significando condicionante à utilização da via judicial para a mesma finalidade.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180030843, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020)

Não há, portanto, que se falar em
necessidade de
esgotamento da via administrativa
para pleitear a indenização securitária.

Quanto à possibilidade de regresso da seguradora em desfavor da concessionária de energia elétrica, s
abe-se que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, 'com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma'”
(AgInt no AREsp 1326602/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019).

No caso
concreto
,
os
documentos de fls.
46/71 (parecer e relatório técnicos) comprovam a falha na prestação do serviço pela EDP, atestando que os danos detectados nos elevadores do Condomínio do Edifício Three Stars e do Condomínio do Edifício Dalla Bernardina foram causados por instabilidade da rede elétrica.

C
omo consequência, a apelada efetuou o pagamento da cobertura
securitária
no valor de R$
3.139,42 (três mil cento e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos)
.

A
responsabilidade
d
as empresas
concessionárias
prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros
é objetiva
, por força do art. 37, § 6º, da C
F
, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos.

É a jurisprudência:

“
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à população.
”
(REsp 1693414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020)

“
A jurisprudência desta Corte já firmou o entendimento de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo o art. 37, § 6º, da CF. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. Precedente.
”
(AgInt no REsp 1646967/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

A
apelante,
por sua vez
,

não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
dos direitos reivindicados pela

apelada
,
já que, apesar de suas
alegações,
não juntou documentos fidedignos a tal propósito
.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
,
majorando
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 11 do CPC
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DANO CAUSADO POR CONCESSINÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA A CONDOMÍNIOS SEGURADOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação. Precedente do TJES:
Apelação Cível 024160054268
.

2. No caso concreto, o parecer e relatório técnicos comprovam a falha na prestação do serviço pela EDP, atestando que os danos detectados nos elevadores do Condomínio do Edifício Three Stars e do Condomínio do Edifício Dalla Bernardina foram causados por instabilidade da rede elétrica. Como consequência, a apelada efetuou o pagamento da cobertura securitária no valor de R$
3.139,42 (três mil cento e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos)
.

3. A
responsabilidade
d
as empresas
concessionárias
prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros
é objetiva
, por força do art. 37, § 6º, da C
F
, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.